Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0724344-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: NATIELE DA SILVA MACHADO EXECUTADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos etc. A executada cumpriu a obrigação de fazer, bem como efetuou o depósito do pagamento da multa cominatória ao ID 13485046, no importe de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Intimada a atualizar o débito, a exequente juntou planilha atualizada ao ID 2435255, cujo valor perfaz a quantia de R$54.262,79 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Por essa razão, EXTINGO o presente cumprimento provisório de decisão pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do CPC. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente até o montante de 54.262,79 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), devendo a quantia remanescente ser expedida em favor da executada. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador